Tribunal: TJMT
Processo: 0001712-22.2005.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001712-22.2005.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (APELADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (APELANTE), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (APELADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001712-22.2005.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Otavio Correia do Prado

Apelado:
Valdir Candido Castilho

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS – REJEITADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA –
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE PELA PARTE AUTORA – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO

No caso, a simples discordância com os fatos apresentados pelas testemunhas indicadas não ensejam a necessidade de acareação, na forma do art. 461, inc. II, do CPC, de modo que o pedido se apresenta meramente protelatório, mormente em razão de não ser determinado sobre qual fato divergem os depoimentos, motivo pelo qual o indeferimento do pleito se mostra correto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001712-22.2005.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Otavio Correia do Prado

Apelado:
Valdir Candido Castilho

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Otavio Correia do Prado, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Valdir Candido Castilho, julgou procedente o feito, para reconhecer a melhor posse da área de 583 (quinhentos e oitenta e três) hectares em questão, em favor da parte autora, nos limites descritos no laudo pericial, devendo o réu desocupar o referido imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando-o ao pagamento de perdas e danos pelo uso indevido do bem, no período de 25.09.2006 até a sua desocupação, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como o condenou o autor pagamento de R$ 278.280,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) para o réu, também acrescido dos consectários legais, a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto da lide, que por sua vez foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o pedido de acareação das testemunhas, na forma do art. 461, inc. II, do CPC, que visava demonstrar a fragilidade das provas produzidas pelo autor, foi indeferido, de modo que requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que comprovou o prévio exercício da posse, na forma do art. 1.196, do C. Civil, devendo ser mantido na mesma, com fulcro no art. 1.210, do mesmo
codex
. Segue sustentando, que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pelo magistrado. Firme no seu propósito, alega que não deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual não deve ser compelido a arcar com o ônus sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que seja feita nova avaliação das benfeitorias realizadas na área em questão.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 182102399), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001712-22.2005.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Otavio Correia do Prado

Apelado:
Valdir Candido Castilho

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdir Candido Castilho moveu ação de manutenção de posse em desfavor de
Otavio Correia do Prado
, aduzindo ser proprietário e legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Recanto da Onça – antiga Fazenda Buritis, porém, após a realização de diversos desmembramentos foi constatada a existência de terras não ocupadas entre o seu imóvel e a divisa entre os Estados de Mato Grosso e do Pará, tendo as partes realizado um acordo para a sua ocupação, onde ficou com aproximadamente 30% (trinta) por cento da referida área, passando a exercer a posse mansa e pacífica sobre 524,3566ha, com o objetivo de incluí-la em sua propriedade.

Aduz ainda, que não satisfeito com o acordo realizado, o réu passou a turbar a sua posse no início do mês de outubro de 2005, sendo repelido em todas as tentativas, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, foi realizada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes (id. 105137738 e id. 105073540 – autos de origem), tendo réu requerido à realização de nova audiência para a acareação das testemunhas, o que restou indeferido (id. 110832697 – autos de origem).

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as provas documentais, incluindo a pericial, e testemunhais produzidas nos autos confirmaram a melhor posse da parte autora, estando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da manutenção de posse, nos termos do art. 561, do CPC, determinou a sua manutenção na posse da área de 583 (quinhentos e oitenta e três) hectares em questão, nos limites descritos no laudo pericial, devendo o réu desocupar o referido imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando-o ao pagamento de perdas e danos pelo uso indevido do bem, no período de 25.09.2006 até a sua desocupação, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como o condenou o autor pagamento de R$ 278.280,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) para o réu, também acrescido dos consectários legais, a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto da lide, que por sua vez foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 182102392).

Irresignado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o pedido de acareação das testemunhas, na forma do art. 461, inc. II, do CPC, que visava demonstrar a fragilidade das provas produzidas pelo autor, foi indeferido, de modo que requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão
. No tocante ao indeferimento do pedido do réu, ora recorrente, de acareação entre as testemunhas ouvidas em Juízo, cabe ressaltar o quanto disposto no art. 461, inc. II, do CPC,
verbis
:

“Art. 461. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte:

[...]

II - a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações.

[...]”

Assim, havendo dúvida objetiva sobre fato que possa influir no julgado, resta evidente que o magistrado deve determinar a acareação, independente do requerimento da parte, contudo, na espécie, houve a simples discordância do réu, sob a alegação de que tal procedimento visa demonstrar a fragilidade das provas produzidas pelo autor, motivo pelo qual o indeferimento não merece reparo.

Na verdade, com o devido respeito, a simples discordância com os fatos apresentados pelas testemunhas indicadas não ensejam a necessidade de acareação, mormente em razão de que deve ser determinado o fato sobre qual divergem os depoimentos, o que não ocorreu na espécie, de modo o pleito é meramente protelatório, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIA – NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE
– DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PELA PARTE QUE ARROLOU – DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – MÉRITO – CORRETAGEM NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROXIMIDADE E NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES PARA TAL EFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A simples discordância com os fatos apresentados pelas testemunhas indicadas não ensejam a necessidade de acareação, de modo que se apresenta meramente protelatória
. Do mesmo modo, se houvesse alguma urgência e prejuízo ao apelante, incumbia a recorribilidade na oportunidade.
Ademais, há outras provas tanto documentais e testemunhais a esclarecerem os fatos embasados pelas partes, não sendo somente essas duas testemunhas indicadas pelo apelante com o condão de desvendar a questão debatida nos autos
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1000177-62.2017.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 16.02.2021 – negritei).

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, defende que comprovou o prévio exercício da posse, na forma do art. 1.196, do C. Civil, devendo ser mantido na mesma, com fulcro no art. 1.210, do mesmo
codex
.

Segue sustentando, que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pelo magistrado.

Firme no seu propósito, alega que não deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual não deve ser compelido a arcar com o ônus sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que seja feita nova avaliação das benfeitorias realizadas na área em questão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para defender o exercício da posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do recorrente em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a parte autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque as provas documental, incluindo a pericial, e testemunhal apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse do autor, ora recorrido, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelo apelante.

Nesse ponto, imperioso se faz dizer que o recorrente não apresentou uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelo mesmo, mormente pela falta de amparo legal.

À vista disso, embora as testemunhas apresentadas pelas partes tenham apresentado versões divergentes dos fatos, restou demonstrado na espécie que a melhor posse é a exercida pela parte autora, ora recorrida, até por estar a mais tempo na posse mansa e pacífica da área em questão.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“No caso em apreço, o requerente demostrou o preenchimento de todos os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil.

De proêmio, registre-se que nenhuma das partes possui a área com justo título.

O laudo pericial constatou que
“as partes litigantes
não detém
título de propriedade que abrange a porção de terras em disputa; as matriculas do requerente e do requerido foram “deslocadas” para justificar/dar legitimidade à ocupação dos imóveis que defendem” (60557748 - Pág. 74 ss).

Assim, nos moldes do laudo pericial, a área litigiosa consubstancia-se em região de superposição dos limites dos imóveis pelos litigantes, na zona de limite dos respectivos títulos de propriedade e posse, com área de 583 hectares, conforme exata delimitação que consta do memorial descritivo apresentado pelo perito (id. 60557748 - Pág. 88).

Aliás, o exercício da posse pelo requente sobre a área litigiosa, no momento do ajuizamento da inicial, é circunstância incontroversa nos autos.

A posse da área passou a ser do requerido mediante decisão precária proferida por este juízo, sujeita à reavaliação neste momento processual.

Ao cumprir a medida liminar, o oficial de justiça certificou que
“o autor entregou as chaves da porteira e da casa, informando que desocupou a área litigiosa no dia 23.09.2006” (id. 60556990 - Pág. 44).

O requerido, por sua vez, não logrou demostrar eventual ato de esbulho perpetrado pelo autor
.

Tais afirmações corroboram o laudo pericial, segundo o qual “
as informações inferidas da interpretação das imagens orbitais colecionadas sugere que a primeira ocupação da porção de terras em disputa, caracterizada pela materialização de divisa comum com o requerido por ‘picada’ e, na sequencia, pela supressão da vegetação natural, foi realizada
pelo requerente
” (id. 60557751 - Pág. 28).

Nesse giro, em especial, pelas provas apresentadas, as testemunhas Raimundo Ribeiro da Silva e Alfredo Antônio Rosa, em depoimento compromissado, confirmaram que a posse da área estava sendo exercida pelo requerente. Raimundo afirmou que trabalhou para as duas partes e conhece a área de ambos; disse que a área litigiosa fica na divisa da Fazenda do autor, e que foi ao local para olhar madeira para construir um curral a mando o autor; afirmou que a área foi aberta pelo autor e ajudou a construir uma casa no local; disse que o requerido passou a encaminhar prepostos ao local e construir uma cerca, apesar da resistência do autor, no segundo semestre do ano de 2005 (id. 96328123).

José Sebastião Rosa afirmou que, mediante declarações dadas pelos prepostos do autor
à época
, conhece a área como sendo de posse do autor, cujo local teria sido aberto mediante o auxílio de funcionários para apascentamento de gado (id. 96328123)
.

Manoel Gomes de Oliveira disse que não tem conhecimento preciso de onde é a área litigiosa (id. 96219545).

Luiz Eduardo Caetano Costa nada esclareceu de preciso sobre a
área litigiosa.
Disse que comprou uma área do requerido, mas a área litigiosa foi expressamente retirada do negócio. Apesar de afirmar que a suposta área litigiosa fica no interior da Fazenda do requerido, o laudo pericial foi peremptório ao concluir que essa porção de terras não fica localizada em nenhum dos títulos apresentados pelas partes (id. 105073540).

Ruy Ferreira apenas afirmou que a posse da área litigiosa estaria com o irmão do autor (Sinair). Disse que a área foi vendida ao requerido e está dentro do respetivo título de domínio a ele pertencente. Ocorre que o laudo pericial foi peremptório ao concluir que essa porção de terras não fica localizada em nenhum dos títulos apresentados pelas partes (id. 105073540).

Bruno Jacob Costa afirmou que fazia levantamento de propriedades rurais para auxiliar corretores; nada esclareceu de preciso sobre a
área litigiosa,
uma vez que as coordenadas eram retiradas de acordo com os títulos
.
Apesar de afirmar que a suposta área litigiosa fica no interior da Fazenda do requerido, o laudo pericial foi peremptório ao concluir que essa porção de terras não fica localizada em nenhum dos títulos apresentados pelas partes (id. 105073540).

Apensar da tentativa de comprovação da posse por meio de “picadas”, registro que os depoimentos das testemunhas foram confusos nesse sentido; e o laudo pericial constatou a impossibilidade de identificação dessas picadas, tendo em vista que a área está toda formada em pastagens atualmente (60557748 - Pág. 74 ss).

Assim, tenho que a melhor posse é do requerente, que se encontrava há mais tempo na área de forma mansa e pacifica (inciso I do art. 561 do CPC); o requerido praticou atos de turbação na área de posse do requerente a partir de outubro de 2005 (incisos II e III do art. 561 do CPC); o requerente permaneceu na posse da área objeto da lide, embora sendo turbada pelo requerido, apenas sendo retirado da área após decisão liminar deste Juízo (inciso IV do art. 561 do CPC)
.

Quanto às perdas e danos do autor e benfeitorias do requerido, trata-se de via de mão dupla.

Em relação a indenização das benfeitorias, tem-se que o laudo pericial, em resposta aos quesitos do requerente, consignou que: “os relatos dos ilustres assistentes técnicos permite afirmar que as benfeitorias não reprodutivas observadas sobre a porção de terra em disputa foram realizadas e/ou aperfeiçoadas pelo requerido; com isso, foram avaliadas em vistoria realizada em 11/2011, no valor de R$ 278.280,00” (60557748 - Pág. 74 ss)
. Esse valor deve ser ressarcido pelo autor, uma vez que o requerido possuía a posse por meio de decisão judicial.

Quanto às perdas de danos, reputo que o autor deve ser indenizado pelo uso da área durante o andamento processual, no período compreendido do dia da concessão precária da posse até o dia da desocupação
.”
(id. 182102392 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora o apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do recorrente, entendo que o autor, ora apelado, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que o apelante defenda que ser feita nova avaliação das benfeitorias realizadas na área em questão, ante o decurso do tempo da realização do laudo pericial, observo que o mesmo não apresentou uma prova sequer que demonstre a defasagem alegada, restando em mera alegação.

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Nesse diapasão, não é demais lembrar que o montante de R$ 278.280,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) que será pago pelo autor ao réu, ainda será acrescido dos consectários legais, inexistindo qualquer prejuízo pelo decurso do tempo.

Por fim, a alegação do recorrente de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, motivo pelo qual não deve ser compelido a arcar com o ônus sucumbencial, beira a má-fé, face o reconhecimento do esbulho possessório praticado pelo mesmo e a melhor posse atribuída ao recorrido.

Ora, com a devida vênia, o parágrafo único, do art. 86, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Sendo assim, tendo o autor, ora apelado, decaído de parte mínima dos pedidos, deve o apelante suportar a sucumbência na sua integralidade.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024